Tribunal: TJMT
Processo: 1003362-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO SEGUIDA DE CANCELAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESTORNO REALIZADO DE FORMA ADMINISTRATIVA EM SEGUIDA AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi determinada a restituição de saldo devedor gerado em razão de compra cancelada e determinado o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Consumidor realizou aquisição de produtos de forma não presencial e exerceu o cancelamento da compra. Alegação de não ressarcimento integral dos valores pagos.
3. Faturas que comprovam a restituição do valor total da compra, não havendo demonstração de efetivo prejuízo financeiro.
4. Não há de se falar em dano material ou moral no caso concreto, pois, demonstrada a restituição integral dos valores.
5. Sentença reformada. Improcedência dos pedidos da exordial.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003362-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), PATRICIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA - CPF: 581.653.801-25 (RECORRIDO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL)